Tribunal: TJMT
Processo: 1010460-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010460-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIO MARCIO MATOSO - CPF: 176.100.011-04 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE DE TRIBUTO ESTADUAL (GRUPO TAF) – VERBA INSTITUIDA PELA LCE No 79/2000 – NATUREZA INDENIZATORIA – RECONHECIMENTO PELO STJ E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – PROJEÇÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, DÉCIMO TERCEIRO E REAJUSTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A reprodução dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação quando demonstrado interesse na reforma da sentença, como ocorre na espécie. (STJ, REsp 1.065.412/RS).

2. A Verba de natureza indenizatória, instituída pela Lei Complementar no 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 169/04, não incide sobre férias, licenças e décimo terceiro salário, tampouco deve ser reajustada como se remuneração fosse, por serem verbas com rubricas distintas, destinando-se a objetivos legais também distintos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
MÁRIO MÁRCIO MATOSO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança no
1010460-04.2016.8.11.0041
, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De acordo com a sentença, os Requerentes foram condenados no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 51226744), o Apelante alega, em resumo, que, na condição de Agente de Tributo Estadual, membro do grupo TAF/SEFAZ, recebe, mensalmente, além da remuneração, um valor a título de verba indenizatória, com a finalidade de cobertura das diárias, ajuda de transportes e passagens para a realização das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação.

Afirma que, essa verba, na verdade, tem natureza remuneratória/salarial, uma vez que, em julgamento de mérito do MS n. 122966/2011, considerou inequivocamente a referida Verba Indenizatória como sendo salarial e, parte integrante da remuneração do apelante.

Por essa razão, pedem a reforma da sentença, para o fim de que o Apelado seja compelido a efetuar o pagamento dos reflexos das verbas indenizatórias sobre férias, terço constitucional de férias, 13o salário e em todas as demais licenças remuneradas, incluindo nesse rol as licenças para tratamento de saúde a que fazem jus os apelantes, bem como, ao pagamento do reajuste anual, isto é correção da “Verba Indenizatória”, tudo isso dos últimos 5 anos, havendo, pois, que serem apurados em liquidação de sentença. , observada a prescrição das prestações anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação originária.

Assevera que, nada obstante ser da natureza da verba indenizatória que ela se preste a ressarcir o servidor público, frente aos gastos eventuais que ele realiza para desempenhar suas atividades, com a necessária a prestação de contas, isso nunca foi exigido do Apelante, de modo que entende clara a natureza salarial dessa verba, apenas nominada de modo errôneo como “indenizatória”.

Em contrarrazões (id. 51226748) o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo, e, n
a eventual hipótese do acolhimento do recurso aviado, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto 20.910/32, devendo ser considerado apenas os cinco anos anteriores à propositura desta ação (08.07.2020).
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a ensejar a manifestação ministerial (id. 54860951).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto
por
MÁRIO MÁRCIO MATOSO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança no
1010460-04.2016.8.11.0041
, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se da inicial que, o Apelante, na condição de Agente de Tributo Estadual, membro do grupo TAF/SEFAZ, recebe, mensalmente, além da remuneração, um valor a título de verba indenizatória, criada pela Lei Complementar no 79/2000, com a finalidade de cobertura das diárias, ajuda de transportes e passagens para a realização das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso, quanto a essa verba, se utiliza do argumento do nome “indenizatória” para manipular o seu pagamento, frustrando, pois, a sua projeção nas férias, terço constitucional de férias, 13o salário e em todas as demais licenças remuneradas, incluindo nesse rol as licenças para tratamento de saúde a que fazem jus o Requerente.

Deste modo ficou assente na jurisprudência do STJ que:

1) A verba indenizatória, instituída pelo art. 2o Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF– Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades,

2) Será concedida aos servidores que preencherem requisitos específicos, revelando, portanto, a ausência de características de generalidade e impessoalidade, não havendo falar, em extensão aos inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição,

3)"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia"(Súmula 339/STF),

4) Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a isonomia preceituada no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal só é aplicável quando o acréscimo de vencimento for linear e geral.

Verifica-se, então, que, apesar de admitir que a verba discutida apresenta-se sui generis, é ela, em sua essência, indenizatória.

Isto ficou pacificado no STJ. Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça pôs fim à discussão. No caso sub examine, onde o Requerente pretende impor ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de excluir a verba, quando do pagamento das férias, licenças e décimo terceiro, não há como acolher a pretensão, diante da natureza jurídica da verba, como sendo indenizatória e, portanto, não integra a remuneração do servidor.

Pois bem. O cerne do presente julgamento diz respeito à controvertida natureza da verba criada para o Grupo TAF, por meio da Lei Complementar n. 79/2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004, se é, definitivamente, indenizatória ou remuneratória.

É a partir daí que nascem os argumentos para decidir as situações postas, quais sejam: a) a questão do reflexo nas férias, licenças, décimo terceiro, dentre outras; b) direito ao reajuste anual dessa verba.

Destaco que, por óbvio, ficando assentada a real natureza da verba, a decisão sobre os pedidos formulados pelos Apelantes, é consequência. Com efeito, acerca da natureza da verba em questão, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que ela é indenizatória. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. GRUPO TAF. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE GENERALIDADE NA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. 1. O STJ tem entendimento de que a indenização estabelecida pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005 do Estado do Mato Grosso fora destinada aos servidores que especifica, os do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, bem como os Delegados de Polícia. 2. A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ, RMS 47316 / MT, RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2015).

Na oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo indicado no apelo, o MSC no 122966/2011, não se discutiu a natureza dessa verba, como pretende fazer crer o Apelante, mas, tão somente foi analisada a redução do valor dessa verba, chegando-se à conclusão de que tal é inviável, em virtude da habitualidade e permanência do seu pagamento, além de se constituir em rubrica absolutamente distinta da remuneração, destinando-se a objetivos legais também distintos.

Logo, o julgado citado pelo Apelante não pode ser usado como paradigma neste caso, pois tratam de casos distintos. Por isso, quanto ao pronunciamento do Superior Tribunal, o que temos é que se trata de uma verba indenizatória, nada mais.

Dito isso, anoto que Lei Complementar no 79/2000, com as posteriores alterações criou uma verba, denominando-a de “indenizatória”, não há dúvidas.

O texto da lei assim vem dizendo (artigo 2o, § 1o, acrescentado pela LC no 169/04: Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.)

A controvérsia, entretanto, se instaura a partir do momento em que, da interpretação dessa norma, se verificam elementos que nos levam a questionar se o caráter indenizatório descrito na lei não foi descaracterizado.

Como bem ressaltado pelo Juízo a quo, o dispositivo que enseja a deturpação do caráter indenizatório é o § 18, acrescentado ao art. 2o, da Lei Complementar n. 79/2000, pela LC 462/2011, ao prever que, farão jus ao pagamento da verba instituída pelo § 1o deste artigo, os servidores do Grupo TAF designados, à disposição ou cedidos na forma prevista no Art. 12 desta lei complementar, observado o dispositivo nos parágrafos anteriores.

Este dispositivo materializa aquilo que têm defendido a corrente que entende pela natureza remuneratória da verba. Ou seja, a partir do momento em que o servidor, à disposição ou cedido, continua recebendo a verba, ela perderia seu caráter indenizatório, em se considerando a justificativa que a conceitua, passando a ser verba remuneratória.

Ocorre que, embora neste dispositivo esta verba, realmente, evidencie um caráter remuneratório (a par dos requisitos para sua configuração), entendo que ela não perdeu a natureza jurídica de verba indenizatória. Ela só se revestiu de remuneratória, mas sua natureza permanece como indenizatória, haja vista que a lei não permite, em nenhum outro momento, fazer uma interpretação diferente, inclusive como interpretou o STJ no julgado acima.

Assim é que, corroborando o que decidiu a 5a Turmado STJ em 15/09/2005 (primeiro julgamento sobre este assunto) no RMS n. 19.571/MT, depois em 25/10/2005, no RMS 20.282/MT; a 6a Turma,em 28/08/2007 (RMS 20495/MT) e, novamente a 5a Turmaem 18/03/2008 (RMS 23.384/MT), também em 21/08/2008 (RMS 23.535/MT) e o último, também da 6a Turma,em 08/06/2010 (RMS 23.008/MT), a conclusão é de que a verba discutida é indenizatória.

Essa foi a mesma conclusão a que chegou o Órgão Especial deste Tribunal,em 27/07/2006, quando, por maioria, decidiu no MSI 14275/2006, que, a vantagem instituída pela LCE n. 169/04, bem como ainstituída pela LCE n. 234/05, não têm natureza remuneratória, pois visam indenizar os servidores das despesas verificadas para o efetivo exercício de suas atividades.

Ainda, a questão da habitualidade do pagamento não é um critério absoluto, que, por si só tem o condão de definir a natureza da verba, apesar da não eventualidade ser característica predominante da remuneratória.

Como disse o Juiz Marcos Neves (acórdão da 14a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – Proc. 01116007420075020042 – RO),
não é a habitualidade do pagamento que estabelece o dever de integrá-la, ou não, à remuneração, mas sim a natureza jurídica remuneratória da verba paga.

Verifica-se, então, que, como enfaticamente dito, apesar de admitir que a verba discutida apresenta-se sui generis, é ela, em sua essência, indenizatória. Isto ficou pacificado no STJ. Portanto, é a partir daí que devemos fixar as bases para decidir sobre as reinvindicações do Apelante.

Logo, se a verba indenizatória não integra a remuneração dos servidores, não há que se falar em projeção quando do pagamento das férias, licenças e décimo terceiro, tampouco em reajustes anuais.

Ademais, como preceitua o parágrafo 5o, do art. 2o, da Lei Complementar no 79/2000, não terão direito à verba indenizatória os servidores que não cumprirem as ordens de serviço pela Administração Tributária.

Esta vedação leva a entender, por óbvio, que é necessário que o servidor esteja em plena atividade, o que não é o caso daqueles que estão em gozo de férias ou licenças. Da mesma forma, se a referida verba não compõe a remuneração do apelante, em razão da natureza propter laborem, esta não deve integrar o décimo terceiro salário.

Sobre a natureza proter laborem, diz o mestre Hely Lopes Meirelles:

“Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem.”

Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE. [...] 3. As indenizações prevista no art. 106, incisos IV e V, da Lei Complementar Estadual n.o 111/2005,são devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais e Tribunal do Júri, possuindo, assim, nítido caráter de vantagem propter laborem, de natureza transitória. 4. Em razão da natureza propter laborem, as referidas indenizações não compõem a remuneração da impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do décimo terceiro salário. 5."Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função; seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração"(Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 37a ed., São Paulo, Malheiros, 2011, p. 542-543) (v.g: RMS 40960/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 39498/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 26/3/2014) [Destaquei]

Sendo assim, é de se concluir que a vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF não geram reflexos para os períodos de férias, licenças e 13o salário, tampouco reajustes, uma vez que não se trata de remuneração.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Mari0 Márcio Matoso , mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021